Tribunal: CARF
Processo: 10380.721996/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721996/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.714 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PAULO CÉSAR DIAS DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 10/17), referente ao exercício 2009,
ano-calendário 2008, a qual lhe exigiu o imposto suplementar conforme demonstrativo
abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física –Suplementar (sujeito à multa de ofício)
14.405,59
Multa de Ofício (passível de redução)
10.804,19
Juros de Mora (calculados até 30/04/2010)
1.266,25
Valor do Crédito Tributário Apurado
26.476,03
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721996/2010-05
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.714 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721996/2010-05

1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 12/15), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2008
36.754,11
75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts.
73, 80 e 83 do RIR/99.
1.1.2. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Pensão Alimentícias Judicial
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2008
14.400,00
75
Enquadramento Legal: arts. 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250/95; arts. 73, 78 e 841
do Decreto no 3.000/99-RIR/99.
1.1.3. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2008
2.506,15
75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "b", e § 3o da Lei no 9.250/95; arts. 73, 81
e 83 do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/07, junto com os documentos de
fls. 18/58, por intermédio de procurador qualificado em fls. 09, alegando, em síntese,
que:
- conforme decisão judicial de 16/07/2008, o impugnante ficou responsável por prover à
sua filha Bruna de Castro Almeida, portadora de doença psiquiátrica, a título de pensão
alimentícia, a quantia de dois salários mínimos, mais plano de saúde, pagamento de
condomínio, medicamentos e vale transporte, obrigações que foram cumpridas da
seguinte forma: i) 5 parcelas mensais de R$ 830,00, depositadas na conta da ex-esposa;
ii) plano de saúde Camed no valor de R$ 1.321,65; iii) taxas de condomínios no valor
de R$ 5.305,00, conforme comprovantes; iv) despesas de medicamentos no valor de R$
128,95; e v) despesas de transporte no valor de R$ 3.494,40.
O montante de R$ 14.400,00 deduzido a titulo de pensão alimentícia judicial foi
declarado pela ex-esposa Márcia Batista de Castro, o que comprova a total transparência
e boa fé do impugnante;
- no ano de 2008 pagou à título de honorários à fisioterapeuta Dra. Maria do Socorro R.
Vasconcellos a importância de R$ 34.000,00, referente ao tratamento necessário
dispensado à sua filha Bruna, portadora de doença psiquiátrica, sendo que os recibos
não foram aceitos e as despesas glosadas pela alegação de que “porque oriundos de
pessoas jurídica que deveria emitir nota fiscal”.
Se a pessoa jurídica não possuía legitimidade para prestar o serviço, ou ainda, emitir
nota fiscal correspondente, não pé de se exigir do tomador de serviços habilidade para
discernir se tais recibos são hábeis ou não a comprovar a despesas perante a SRF,
devendo os recibos apresentados serem aceitos como instrumento legítimo para
efetivamente comprovar os gastos do impugnante para com a sua saúde e de sua filha.
Ressalta que a Dra. Maria do Socorro emitiu declaração de que prestou atendimento
domiciliar como pessoa física e não como pessoa jurídica, cabendo o desfazimento do
ato administrativo, para que o contribuinte tenha reconhecido o seu legítimo direito de
descontar as despesas médicas realizadas;
- reconhece a procedência da glosa no valor de R$ 2.454,19, da despesa com a Unimed
Fortaleza, pois se refere à filha Marina de Castro Almeida e à sua ex-esposa Márcia
Batista de Castro, que não são mais suas dependentes para fins do IR, bem como a
despesa médica de R$ 300,00 com o Dr. Genivaldo Macário de Castro;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.714 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721996/2010-05

- reconhece também a aplicabilidade da glosa no valor de R$ 2.506,15, relativa a
despesas de instrução com a filha maior Marina, quer não é sua dependente;
- requer, finalmente, sob pena de nulidade, que seja informado ao impugnante o dia e a
hora deste julgamento para que este possa estar presente para a apresentação de sua
defesa oral, como acontece em todos os colegiados de julgamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação, com documentação idônea, da efetividade da
despesa médica utilizada como dedução na declaração de ajuste anual. A falta da
comprovação permite o lançamento de oficio do imposto que deixou de ser pago.
PENSÃO JUDICIAL - DEDUÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia só é admissível quando demonstrado que o
pagamento foi decorrente de decisão judicial ou acordo homologado em juízo, ficando,
ainda, sujeito à comprovação do efetivo pagamento.
PENSÃO
JUDICIAL.
DESPESAS
MÉDICAS
E
DE
INSTRUÇÃO
DE
ALIMENTANDO.
Apenas as despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração. Qualquer outra espécie de despesa não é
dedutível, por falta de previsão legal.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE 1a INSTÂNCIA. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Não há nenhuma previsão legal, nem tampouco regulamentar que autorize o
contribuinte ou seu procurador a realizar sustentação oral, entregar memoriais e/ou
participar da sessão de julgamento em primeira instância. Tal cenário é próprio da
segunda instância administrativa, não havendo, portanto, ofensa ao direito de ampla
defesa do contribuinte nem qualquer tipo de vício processual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/11/2014, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a sentença judicial que obriga o pagamento de pensão alimentícia declarada
está comprovada pelos documentos anexos ao recurso
b) as despesas médicas podem ser comprovadas mediante recibo único de
pagamento dos serviços prestados ao longo do período
É
o
relatório.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.714 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721996/2010-05

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 36.754,11;
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 14.400,00;
3. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 2.506,15;
Primeiramente, esclareça-se que o contribuinte não impugnou integralmente a
infração de dedução indevida de despesas com instrução (R$ 2.506,15) e parcialmente dedução
indevida de despesas médicas (R$ 2.754,11), logo foram consideradas matérias não impugnadas
pela decisão de piso, tornando-se essas matérias incontroversas e definitiva administrativamente,
nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1976.
Por outro lado, decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu parcialmente a dedução indevida de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 3.890,00.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas parcialmente
de R$ 34.000,00 e dedução indevida de pensão alimentícia judicial parcialmente de R$
10.510,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto, no essencial:
(...)
3. A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72, conforme despacho de fls. 62. Assim, dela se toma
conhecimento.
3.1. Preliminarmente, cumpre observar que o impugnante concorda expressamente com
a glosa parcial de despesas médicas, no montante de R$ 2.754,11 (R$ 2.454,11+R$
300,00), e com a glosa integral de despesas com instrução, no valor de R$ 2.506,15.
Desta forma, conforme previsto no art. 17, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, com a
redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10/12/1997, considera-se não impugnada a
matéria que não foi expressamente contestada, razão pela qual se mantém as referidas
glosas de deduções, que corresponde ao imposto suplementar no valor de R$ 1.095,68.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.714 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721996/2010-05

3.2. Quanto ao pleito do procurador do contribuinte, de que seja intimado da data do
julgamento, para apresentar defesa oral, sob pena de nulidade, cabe observar que não há
nenhuma previsão legal, ou regulamentar, que autorize o contribuinte ou seu procurador
a realizar sustentação oral ou participar do julgamento na primeira instância, o que só é
possível na segunda instância, conforme previsão regimental do CARF – Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal entendimento vem sendo corroborado pelas decisões do Poder Judiciário, como, por
exemplo, a recente decisão do TRF da 3a Região, que abaixo se transcreve:
AGRAVO
LEGAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
0006972-
73.2014.4.03.0000/SP 2014.03.00.006972-0/SP
RELATORA : Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA
EMENTA
AGRAVO LEGAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. Como é sabido, no julgamento em primeira instância administrativa são assegurados
ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, contraditório e duplo grau de
jurisdição, sendo que a ausência de notificação da sessão de julgamento para
realização de sustentação oral não configura qualquer inconstitucionalidade.
2. De fato, cabe anotar que a conduta perpetrada pela autoridade coatora não está
eivada de ilegalidade, vez que à agravante foi permitido litigar no âmbito
administrativo, com a observância do seu direito de impugnar os autos de infração e
respectivos lançamentos, assim como de oferecer recurso, perante o órgão
administrativo competente, nos termos do Decreto no 70.235/72.
3. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão
monocrática.
4. Agravo legal improvido.
Indeferido, portanto, o requerimento de intimação para participação no julgamento.
Das Despesas Médicas
4. O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos, determina:
"Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;”
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.714 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721996/2010-05

O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
4.1. No caso em apreço, o pagamento declarado de R$ 34.000,00, em favor MS
Rodrigues Vasconcelos, CNPJ 03.866.717/0001-09, foi glosado em decorrência da não
apresentação da respectiva Nota Fiscal.
Ante o valor das deduções pleiteadas (R$ 34.000,00), cabe ao Fisco, por imposição
legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa
da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Quanto ao documento apresentado agora na impugnação, Declaração de fls. 31, da
fisioterapeuta Maria do Socorro R. Vasconcelos, além de não conter o endereço da
profissional, entendo que o mesmo não se presta para comprovar a despesa médica
declarada. Primeiro, porque apresenta um valor acumulado, ou seja, a data que consta
do recibo (29/12/2008) não corresponde à data dos pagamentos. Segundo, porque,
conforme pode ser comprovado nos sistemas da RFB, a profissional em questão
declarou valores recebidos de pessoas físicas no ano-calendário de 2008 em montante
muito abaixo do acima mencionado.
Além disso, o recibo da profissional Maria do Socorro R. Vasconcelos refere-se a
pagamentos efetuados no ano de 2008, no valor de R$ 34.000,00, quando deveria ter
sido emitido um recibo por cada ocasião dos pagamentos, uma vez que o emitente
estaria sujeito ao recolhimento do carnê-leão.
Deveria, pois, o contribuinte, ter trazido aos autos outros elementos que pudessem
formar a convicção de que o tratamento de fisioterapia realmente ocorreu durante todo o
período alegado. Para tanto, poderia ter juntado declaração do médico, fichas de
avaliação, fichas de atendimentos, laudos, etc.
Assim, existindo dúvida a respeito da dedução a título de despesas com a fisioterapeuta,
o contribuinte deveria ter apresentado documentos que comprovassem de forma
inquestionável a natureza do serviço prestado. Caberia a ele comprovar que a situação
legitimante para o lançamento é insubsistente.
4.2. Diante disto, e considerando que na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção (art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972), cabe manter
o lançamento, pois não restou comprovada, de forma inequívoca, que foram realizados
pagamentos vinculados à prestação dos respectivos serviços. Glosa mantida.
Da Pensão Alimentícia Judicial
5. A legislação tributária admite a dedução de pensão alimentícia para fins de cálculo do
imposto de renda – pessoa física, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Os pagamentos
só podem ser deduzidos da base de cálculo caso preencham um destes requisitos,
conforme prevê o inciso II do artigo 4 da Lei n.o 9.250 de 26/12/1995 e o artigo 78 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
“Art. 4 Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.714 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721996/2010-05

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).”
5.1. A previsão de dedução da pensão alimentícia na declaração de ajuste está no artigo
83 do RIR/1999:
“Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei No 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei No 9.477 , de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.”
Necessário, portanto, que o contribuinte comprove por meio de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente sua condição de alimentante. Sem esta comprovação,
não pode ser admitida a dedução pleiteada. Vê-se, portanto, que a Lei preocupou-se em
deixar expressa a impossibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de renda de
valores pagos como pensão alimentícia fora do processo judicial, não podendo ser
deduzidas, portanto, qualquer outra ajuda resultante de mera liberdade do contribuinte.
Neste sentido, já se manifestou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação
do seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a. Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – Glosa - Admite- se a dedução de pensão
alimentícia na declaração de ajuste anual quando o contribuinte comprova
documentalmente o pagamento efetivo de pensão alimentícia a que estava sujeito por
força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. 1o CC/2a. Câmara
/Acórdão 102-47.230 em 11.11.2005.
GLOSA DE DEDUÇÕES - DEPENDENTES E INSTRUÇÃO - São dedutíveis apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia devidamente comprovadas e
decorrente de decisão judicial. 1o CC /6a. Câmara /Acórdão 106-13.638 em
04/11/2003.”
5.2. No caso presente, a glosa foi efetuada porque, embora o contribuinte tenha
comprovado existir sentença judicial concedendo pensão alimentícia à filha Bruna, fls.
18/24, que determinava
“A pensão alimentícia será prestada em favor da filha Bruna de Castro Almeida, em
dois salários mínimos, mais plano de saúde, pagamento de condomínio, medicamento e
vale transporte.”(g.n.)
não tinha comprovado os pagamentos a título de pensão alimentícia declarados e
deduzidos no ano-calendário 2008, no montante de R$ 14.400,00, sendo que, agora na
impugnação, comprova o pagamento de R$ 3.890,00, conforme Comprovantes de
Pagamentos de fls. 32/33, de modo que mantem-se a glosa parcial de R$ 10.510,00.
Quanto ás demais parcelas pagas em função da determinação judicial, como plano de
saúde, condomínio e transporte, no caso apenas as despesas médicas podem ser
deduzidas, como determina a legislação abaixo transcrita:
Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.714 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721996/2010-05

(...)
às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(...)
§ 3o - As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea "b" do inciso II deste artigo.”(grifos não
originais)
O transcrito parágrafo 3o, do artigo 8o da Lei 9.250/95 permitia ao contribuinte diminuir,
da base de cálculo do seu IRPF, a totalidade das despesas médicas e de educação de
seus alimentandos, desde que efetivamente comprovadas, porque assim foi fixado em
acordo de separação consensual homologado judicialmente.
Todavia, o valor da despesa como plano de saúde da filha Bruna, no valor de R$
1.321,65, comprovado em fls. 34, já foi deduzido como despesa médica, incluído no
montante aceito como dedução relativo à Unimed, no valor de R$ 1.714,68, conforme
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 12/13.
Glosa mantida.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 109
DF CARF MF
Original